Tribunal: TJMT
Processo: 1028420-06.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028420-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE MARIA BRESCOVIT PASTRO - CPF: 551.102.231-49 (APELANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c pedido de restituição de valores e indenização por dano moral. A autora alegou ter sido vítima de fraude, ao fornecer dados a suposta funcionária do banco via aplicativo de mensagens, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O banco réu apresentou contrato assinado digitalmente pela autora, documentos pessoais e comprovante de transferência via TED, no valor de R$ 1.232,00, além de fatura demonstrando ausência de compras e ocorrência de saques bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos para a declaração de inexistência da contratação e do débito relativo ao cartão consignado, bem como o direito à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por dano moral, diante da alegada fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, autorizando a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

O autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que se beneficie da inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica por meio do contrato assinado digitalmente e da transferência bancária, não se evidenciando ato ilícito.

Inexistente a comprovação do ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de contrato assinado digitalmente e comprovante de transferência bancária afasta a alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito impede a condenação por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marlene Maria Brescovit Pastro contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual de cartão de crédito consignado c/c pedidos de restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta em síntese, que
jamais contratou ou utilizou cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC)
, sendo os descontos em seu benefício previdenciário são
indevidos e abusivos
. Alega que o contrato apresentado pelo banco carece de
assinatura ou comprovação de manifestação válida de vontade
, tratando-se de operação simulada de empréstimo.

Requer a
reforma da sentença
, com a
declaração de inexistência da contratação
,
a

restituição em dobro dos valores descontados
, e a
condenação em dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 287223934).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra a r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do decisum.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Marlene Maria Brescovit Pastro propôs ação declaratória de nulidade contratual de cartão de crédito consignado com restituição e indenização por dano moral, em face do Banco BMG S.A., alegando que foi vítima de fraude ao fornecer dados pessoais a suposta funcionária da instituição via aplicativo de mensagens.

Sustenta que, sem ter solicitado, recebeu em sua conta o valor de R$ 1.232,00, seguido do início de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC), vinculada a contrato de cartão de crédito que afirma jamais ter contratado ou utilizado. Pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado a quo, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta em síntese, que
jamais contratou ou utilizou cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC)
, sendo os descontos em seu benefício previdenciário são
indevidos e abusivos
. Alega que o contrato apresentado pelo banco carece de
assinatura ou comprovação de manifestação válida de vontade
, tratando-se de operação simulada de empréstimo.

Requer a
reforma da sentença
, com a
declaração de inexistência da contratação
,
a

restituição em dobro dos valores descontados
, e a
condenação em dano moral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, o banco apelado apresentou o contrato eletrônico de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente assinado digitalmente pela autora, acompanhado de seus documentos pessoais (ID 287223904) e do comprovante de transferência bancária via TED, no valor de R$ 1.232,00, realizada para a conta da demandante (ID 287223905).

Além disso, conforme se infere da fatura juntada pela instituição financeira (id. 270179870), a apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, transferências bancárias, conforme demonstra o comprovante anexado pelo banco (id. 270179870).

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Bem salientou o d. magistrado:

“A pretensão do requerente nesta demanda é que seja declarada nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores e danos morais.

No caso em tela, a instituição bancária requerida trouxe ao id. 133717788 o contrato celebrado entre as partes com a assinatura do requerente, acompanhado com os documentos pessoais e comprovante de residência.

Não obstante as alegações da parte requerente na petição inicial, cabia a ela comprovar mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, as provas produzidas pela requerida estão soberanas no presente feito e comprovam a existência do negócio jurídico devidamente contratado pelo requerente, imperando-se a improcedência da pretensão autoral.”
(id. 287223924).

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025